Tribunal: TJPA
Processo: 0806720-58.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806720-58.2022.8.14.0051

APELANTE: DJALMA MOREIRA LIMA

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0806720-58.2022.8.14.0051

APELANTE: DJALMA MOREIRA LIMA

Advogados do(a) APELANTE: ESTHEFANE SEMIRAMIS PIRES FERNANDES - PA36856-A, ALVARO CAJADO DE AGUIAR - PA15994-A, LAURA THAYNA MARINHO CAJADO - PA16944-A, ANDREI AGUIAR DE ALMEIDA FRANCO - PA25629-A

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado do(a) APELADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS8125-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
. NULIDADE NA SAQUES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INEXISTÊNCIA DOS SAQUES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 3.;73, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Djalma Moreira Lima contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico e de indenização por danos materiais e morais em face do Banco Crefisa S/A. O apelante alega que não realizou saques em sua conta bancária referentes ao benefício previdenciário e que houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco apelado agiu de maneira negligente ao permitir saques supostamente não autorizados na conta do apelante; (ii) analisar se a sentença de primeiro grau deve ser reformada com a declaração de nulidade dos saques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de senha pessoal e intransferível e de cartão magnético é necessário para a realização de saques, sendo responsabilidade do correntista a guarda desses elementos de segurança, conforme entendimento jurisprudencial.

O banco apelado apresentou provas documentais, como contratos e extratos bancários, demonstrando que os saques foram realizados com a utilização regular dos meios de acesso à conta e que o apelante continuou a utilizar a conta normalmente após os saques questionados.

O apelante, por sua vez, não apresentou prova de que não tenha realizado ou autorizado os saques, tampouco juntou extratos bancários que pudessem demonstrar a alegada irregularidade. A omissão do autor quanto à produção de provas cabíveis compromete sua pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova deferida não exime o consumidor de produzir prova mínima sobre o fato constitutivo de seu direito, conforme jurisprudência consolidada.

A demora de quase dois anos para ajuizamento da ação gera dúvida quanto à veracidade da alegação de desconhecimento dos saques, especialmente em relação ao montante significativo dos valores envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O correntista é responsável pela guarda do cartão e senha pessoal, e na ausência de provas suficientes de que os saques não foram realizados ou autorizados, não há falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

O ônus da prova acerca da inexistência dos saques e da responsabilidade do banco recai sobre o consumidor, conforme art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, APL: 01032868820208190001, Rel. Des(a). Rogério de Oliveira Souza, J. 04/02/2021.

TJ-RS, AC: 70083610261 RS, Rel. Nelson José Gonzaga, J. 22/05/2020.

TJ-DF, 07025769320188070010, Rel. João Egmont, J. 22/07/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0806720-58.2022.8.14.0051

APELANTE: DJALMA MOREIRA LIMA

Advogados do(a) APELANTE: ESTHEFANE SEMIRAMIS PIRES FERNANDES - PA36856-A, ALVARO CAJADO DE AGUIAR - PA15994-A, LAURA THAYNA MARINHO CAJADO - PA16944-A, ANDREI AGUIAR DE ALMEIDA FRANCO - PA25629-A

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado do(a) APELADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS8125-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por DJALMA MOREIRA LIMA objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico nos autos da Ação Declaratória de Nulidade C/C Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de BANCO CREFISA S/A.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID 20746957), que
descobriu saques em sua conta relativos ao benefício previdenciário pelo INSS, qual seja auxílio por incapacidade temporária. Sustentou que jamais realizou os saques e acredita que houve falha na prestação de serviço bancário por parte da ré, ora apelada.

Ao final, requereu a declaração de nulidade dos saques realizados e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente sacados e danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Em análise à tutela de urgência para a devolução dos valores levantados, o juízo de origem indeferiu o pedido, nos termos da decisão de ID 20747074.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 20747088) alegando que os valores foram depositados na conta do apelante e que é de responsabilidade deste o uso e guarda do cartão e senha para realização das operações bancárias. Reforça que qualquer transação bancária só é possível mediante uso da senha, que é de caráter pessoal e intransferível. Sustenta que, mesmo após os saques supostamente indevidos, o apelante continuou a utilizar o cartão, conforme os documentos juntados com a peça de defesa. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contratos e documentos pessoais da parte apelante.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 20747119) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a parte recorrente em custas e honorários, porém suspensas em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 20747122), sustenta a parte apelante reforça os termos da peça inicial e alega, em resumo, que não possui os extratos bancários pois estes foram requeridos à parte apelada e não foram fornecidos, assim como os números de protocolo das reclamações realizadas. Aduz que o apelado não conseguiu comprovar que agiu com os cuidados devidos e, assim, requereu pelo provimento do recurso e reforma da sentença combatida.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 20747126, na qual rechaçou os argumentos do apelante e requereu a manutenção da decisão de piso.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

DOS SAQUES REALIZADOS

Na exordial
, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade dos saques realizados, aduzindo que não realizou o levantamento dos valores indicados na peça inicial. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou a documentação indicando a contratação do serviço e a utilização da conta.

Em análise aos autos, entendo correta a decisão de piso.

Lembro que nos casos para realização de saques
, estes são efetivados com a utilização de biometria, senha e cartão do cliente, sendo certo que a senha é pessoal e intransferível, não podendo ser cedido a qualquer outra pessoa sob o risco de incorrer em situações como a apresentada no presente caso.

Sendo assim, é dever do correntista cuidar da guarda de seu cartão magnético e do sigilo de sua senha pessoal, sendo-lhe defeso ceder o cartão a quem quer que seja, ou fornecer sua senha a terceiros. Caso contrário, responderá pelos riscos decorrentes de sua conduta.

O banco apresentou contrato assinado pelo apelante e o extrato bancário da conta na qual demonstra que, mesmo após os saques efetivados, o recorrente continuou a usar normalmente a conta, efetuando saque e recebendo proventos.

Entretanto, o apelante, somente dois anos após o saque em seu benefício, pleiteou a declaração de inexistência do negócio e indenização por ter sido supostamente lesado.

Ressalto que o recorrente ajuizou a ação decorrido quase
dois anos após a realização dos saques
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência do ato indicado. Considerando os valores sacados, estes corresponderiam a montante considerável do benefício do apelante, quantia significativa para restar despercebida por tanto tempo.

Além disso, quanto à comprovação dos valores sacados, poderia o apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária a fim de demonstrar exatamente o alegado, porém se manteve inerte.

Friso que não consta nos autos uma reclamação junto ao agente financeiro ou até mesmo um boletim de ocorrência a fim de comprovar a insatisfação do recorrente com o ocorrido.

As provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na ausência de comprovação do alegado pela parte apelante.

O apelado conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de falha no serviço bancário.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024